Tribunal: STF
Processo: Rcl 56461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E DE AFRONTA AO TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 791.961, paradigma do Tema 709 da repercussão geral.



    2. No julgamento do RE 791.961, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 709 da repercussão geral, esta Corte analisou, exclusivamente sob a ótica do direito previdenciário, a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado que continuar exercendo atividade ou operação nociva a sua saúde ou a sua integridade física.



    3. O caso em análise diz respeito à ação civil pública ajuizada pelo sindicato profissional na Justiça Trabalhista, com o objetivo de reverter e cessar os atos de rescisão do contrato de trabalho de metroviários beneficiários da aposentadoria especial. De modo que não há aderência estrita entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do paradigma invocado.



    4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no exercício de competência própria, nega seguimento a recurso, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não guarda identidade com a matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida por esta Corte. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.